Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715198-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS MARCIANO IMPETRANTE: SARA PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal imputado ao MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente. O pedido foi distribuído inicialmente no Plantão Judicial (id. 70930350). Assim como observado pelo Desembargador Plantonista, constato que se trata de reiteração de habeas corpus impetrado nos autos do processo no 0715193-71.2025.8.07.0000. As petições iniciais são idênticas; cuida-se, sem nenhuma dúvida, de impetração equivocada. Sendo assim, NEGO seguimento a presente impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se, inclusive a d. Procuradoria de Justiça. Ausentes as hipóteses legais, levante-se o sigilo atribuído aos presentes autos. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora